Tribunal: TJBA
Processo: 8035901-38.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035901-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO CÍVEL
.
CONVÊNIO PARA VIABILIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS
.
EXIGÊNCIA DE CERTID
ÕES
DE REGULARIDADE
JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDO
.

REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO DA BAHIA 202
4.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
.
IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTRA FINALIDADE
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I – Trata-se Procedimento Comum ajuizado por Ente Municipal com o pleito de abstenção da exigência da apresentação de certidão de regularidade
junto a órgãos públicos
, para a celebração de convênio que trata da cooperação técnica e financeira para viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas de 202
4
.

II -
Perde-se o interesse processual quando o objeto da ação, que visa à viabilização de recursos para a realização de determinado evento, se torna impossível de ser alcançado, em razão da ocorrência superveniente dos fatos que motivaram o pedido judicial.

I
II
- No caso concreto,
o pleito liminar foi indeferido, retornando o feito para a análise do mérito após o período de festejos juninos.
Em razão disso, tornou-se inviável que o pleito judicial atinja seu objetivo, pois o evento já ocorreu e não é possível destinar os recursos pretendidos para outra finalidade que não aquela especificada no edital.

I
V - Conforme o §2º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a utilização de recursos públicos transferidos por convênios deve obedecer rigorosamente à finalidade pactuada, sendo vedada a aplicação para fins diversos, o que inviabiliza a aplicação do provimento jurisdicional para outra destinação.

V - Diante da perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº
.
80
35
901
-
38
.202
4
.8.05.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR
ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível n°
.

80
359
0
1
-
38
.202
4
.8.05.0000
, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
GONGOGI
contra o ESTADO DA BAHIA
e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
declarar a perda superveniente do interesse de agir
, pelas razões contidas no voto conduto.

Sal
vador
, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador

Eserval
Rocha

Relator